Tribunal: TJSP
Processo: 2205450-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de saúde. Recusa de custeio de procedimento cirúrgico de Artrodese de coluna. Junta desempatadora da requerida concluiu inexistir urgência para a cirurgia. Tutela antecipada indeferida. Pretendida a revogação da decisão. Autora relatou insuportáveis dores na coluna refratárias ao tratamento clínico e limitação motora. Médico particular

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de saúde. Recusa de custeio de procedimento cirúrgico de Artrodese de coluna. Junta desempatadora da requerida concluiu inexistir urgência para a cirurgia. Tutela antecipada indeferida. Pretendida a revogação da decisão. Autora relatou insuportáveis dores na coluna refratárias ao tratamento clínico e limitação motora. Médico particular recomendou o procedimento cirúrgico minimamente invasivo a fim de evitar a lesão da medula. Imperiosa a realização de perícia já determinada pelo MM. Juízo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2205450-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SINEIDE AMALIA DA SILVA, é agravado GREEN LINE SISTEMA DE
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2205450-42.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 2/3
VOTO No 10021
No Processo - Classe:
2205450-42.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Paula Narimatu de Almeida
Partes:
Agravante: Sineide Amalia da Silva
Agravado: Green Line Sistema de Saúde S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer. Plano de saúde. Recusa de custeio de procedimento
cirúrgico de Artrodese de coluna. Junta desempatadora da
requerida concluiu inexistir urgência para a cirurgia.
Tutela antecipada indeferida. Pretendida a revogação da
decisão. Autora relatou insuportáveis dores na coluna
refratárias ao tratamento clínico e limitação motora.
Médico particular recomendou o procedimento cirúrgico
minimamente invasivo a fim de evitar a lesão da medula.
Imperiosa a realização de perícia já determinada pelo MM.
Juízo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
18/19, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Sineide Amália da Silva em face
de Green Line Sistema de Saúde Ltda.
A D. Magistrada indeferiu a tutela de urgência à autora para autorizar o
procedimento cirúrgico de Artrodese de Coluna e liberação dos respectivos materiais,
considerando a decisão da junta desempatadora instaurada pela requerida para analisar o caso
da autora, a qual apontou ausência de sinais de compressão medular ou radicular, afastando a
abordagem cirúrgica (fls. 36/40).
Inconformada, a autora recorreu, relatando insuportáveis dores na coluna
refratárias ao tratamento clínico, além de sequelas de limitação motora decorrentes da hérnia de
disco.
Asseverou que a recomendação do médico particular que a acompanhava
seria a realização do procedimento cirúrgico a fim de evitar lesão medular (fls. 29).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2205450-42.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 3/3
Pugnou pela concessão da tutela de urgência considerando o longo o tempo
de espera para a realização da perícia pelo IMESC, determinada pela MMa Juíza de primeiro
grau.
Recurso recebido e processado sem a concessão da liminar (fls. 65/66), os
autos subiram com oferta de contraminuta (fls. 71/80).
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora da ação pleiteou a
autorização cirúrgica de Artrodese de coluna, prescrita pelo médico que a acompanhava,
com a liberação dos respectivos materiais indispensáveis ao procedimento.
Com efeito, o pedido foi negado pela operadora de saúde agravada
após decisão da junta desempatadora instituída para analisar o caso.
No mais, analisado o contido no recurso e a decisão da junta
desempatadora, existindo determinação da MMa Juíza para a realização de perícia por
órgão oficial, em análise sumária, razoável aguardar a designação do referido
agendamento, recomendando à MMa Juíza a determinação de realização com a
brevidade possível, a fim de evitar eventual dano à saúde da agravante.
Dessa forma, para viabilizar o contraditório, diante da divergência dos
relatórios médicos apresentados pelas partes, a decisão recorrida deve ser mantida,
agendando-se a perícia no IMESC com brevidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora